Tribunal: TCU
Processo: 005.008/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3879/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.6 do Acórdão 827/2020-TCU-Primeira Câmara e remeter o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc, para a adoção das providências a seu cargo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.008/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 025.893/2021-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Ivon Rates da Silva (XXX.920.102-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Envira/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Katiuscia Raika da Camara Elias (5225/OAB-AM), representando Ivon Rates da Silva; Luciene Helena da Silva Dias (4.697/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Envira/AM. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.